Tribunal: TJDFT
Processo: 0750327-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ELEMENTOS DE RISCO À INTEGRIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação proposta contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em apreço consiste em verificar a ocorrência de situação de risco à integridade psicológica e física da reclamante, assim como a motivação de gênero para a conduta, capaz ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. 3.1. Esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. No caso em exame, apesar de constatada a tentativa de contato da vítima com o ex-companheiro em decorrência de dependência financeira, permanece a situação de risco à integridade psicológica e física motivadores da medida protetiva de urgência. Diante do histórico de agressões praticadas contra a vítima, do descumprimento de determinações judiciais e da necessidade de evitar novas investidas do agressor, impõe-se a manutenção das medidas restritivas, consoante princípio da proteção integral da ofendida.
5. Quanto ao pedido de fixação de auxílio aluguel, ausente requerimento administrativo e decisão de mérito do Juízo a quo sobre o tema, torna-se inviável a análise da questão, pois não cabe ao órgão colegiado deliberar sobre o tema de forma originária, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvada a possibilidade de controle em sede recursal.
6. Firmada declaração de hipossuficiência e verificada a vulnerabilidade econômica da reclamante, cabível a concessão da gratuidade de justiça em sede de reclamação criminal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Reclamação admitida e pedido julgado procedente.
________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, artigos 69, 70 e 232. Lei n. 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1968324, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025; Acórdão 1761540, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023; Acórdão 2033474, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/08/2025.